Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA. VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva, com fundamento na manutenção da ordem pública, deve apresentar elementos concretos do risco de reiteração delituosa do paciente.

2. Caso o paciente se encontre em liberdade pelo período de 13 (treze) anos após a decretação da prisão preventiva, e não constem informações de que tenha delinquido nesse intervalo de tempo, resta ausente o preenchimento do requisito do artigo 312, do Código de Processo Penal.

3. Ordem concedida. Liminar confirmada.